Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-40.2014.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010175-40.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 029.632.048-09 (APELANTE), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), VALERIA MARIA WEIS - CPF: 395.291.421-53 (APELADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE:

CELSO VIERIRA DE ANDRADE

APELADO(S):

INVALDO WEIS e outros

Número do Protocolo:
0010175-40.2014.8.11.0015

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 74 DO CPC – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO AUTOR – ATO JURÍDICO PERFEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existe nulidade na sentença que extingue a lide por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (outorga uxória) quando efetuada a intimação pessoal do autor e a de seu advogado pelo Diário da Justiça e não há nenhuma manifestação nesse sentido (art. 274, parágrafo único, do CPC).

Nos termos do art. 74 do CPC mostra-se inviável a aplicação do art. 74 do CPC quando não demonstrada a recusa injustificada ou a impossibilidade de concessão por um dos cônjuges.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (arts. 274, parágrafo único, e 485, inciso IV, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende que o juízo deveria ter esgotado as tentativas de intimar a esposa do autor, inclusive com a designação de oficial de justiça.

Acrescenta que a outorga uxória deveria ser judicialmente suprida no caso, com amparo no art. 74 do CPC.

Por fim, pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular andamento.

Contrarrazões no ID n. 91909595.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010175-40.2014.8.11.0015

APELANTE: CELSO VIEIRA DE ANDRADE

APELADO: INVALDO WEIS, COLONIZADORA SINOP S A, VALERIA MARIA WEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Ação Reivindicatória c/c Indenização, e em 21/09/2018 foi determinado que apresentasse a outorga uxória de sua esposa.

Já em 12/08/21019 foi certificada a sua intimação através de seus representantes judicias e atestada a devolução da correspondência enviada para o endereço pessoal do autor, com a informação dos Correios de que o número da residência “não existe”.

Diante desse resultado o feito foi extinto por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sobre o assunto, o art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que se presumem
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.

Logo, a intimação pessoal do autor constitui ato perfeito e acabado, não tendo ele cumprido a determinação judicial em tempo e modo oportunos, razão pela qual a tese recursal por ele exposta não é capaz de alterar a sentença.

Ao caso não se aplica o art. 74 do CPC visto que a hipótese não pode ser considerada como negativa ou impossibilidade de concessão pela mulher.

Verifica-se apenas que o apelante sustenta o encerramento da coabitação com sua esposa e pretende transferir para o Poder Judiciário o ônus de buscar o paradeiro dela.

Nesse sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO
. Indispensável a outorga uxória para o ajuizamento da ação visando a restituição do imóvel, nos termos do art. 10, Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0697.13.000169-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014, sem destaques no original).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO AUTOR E SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO
(...) 1.
Inexiste nulidade na sentença que extinguiu o processo por abandono da causa quando foi efetuada a intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, por meio de Diário da Justiça
, (...) 3. Recurso conhecido e desprovido
. (APC nº. 20110112284672 DF 0007822-34.2011.8.07.0018, 5ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 15/10/2014, DJe de 24/10/2014, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021